Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-77.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707496-77.2022.8.07.0008 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Condomínio Paranoá Parque Apeladas: Patrícia Felix da Silva Gescon Administradora de Condomínios D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Condomínio Paranoá Parque contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 485, inc. IV, do CPC. A petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. O recorrente sustenta, em síntese, que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo do exercício de suas atividades de administração e conservação. É a breve exposição. Decido. A gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) Os documentos anexados nos presentes autos são insuficientes para a comprovação da afirmada situação de hipossuficiência econômica, pois não há detalhamento suficiente a respeito, por exemplo, de bens eventualmente integrantes do patrimônio da entidade. Os mesmos documentos evidenciam a existência de saldo positivo em contas bancárias mantidas pelo recorrente (conta corrente Sicoob, conta capital e conta “caixinha”), bem como a existência de valor substancial decorrente de cobranças concernentes a condôminos em situação de inadimplência. Como reforço argumentativo é preciso observar que a gratuidade de justiça que havia sido concedida ao recorrente foi posteriormente revogada pelo Juízo singular diante da constatação de que “a judicialização massificada de cobranças, com assistência de advogado particular e renúncia de outros meios extrajudiciais para satisfação do crédito originado das taxas condominiais, é claramente incompatível com a alegada hipossuficiência de recursos” (Id. 55976216), circunstâncias que permanecem, ao que tudo indica, inalteradas. Além disso, em relação ao recurso de apelação interposto previamente pelo mesmo condomínio nos autos deste processo houve o regular recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 55976234 e Id. 55976235), sem que tenha sido comprovada a alteração superveniente, de modo substancial, de sua condição financeira. Aliás, pelo condomínio ora recorrente, nesta mesma demanda, também foi interposto recentemente, em junho de 2025, recurso de agravo de instrumento (autos no 0723955-76.2025.8.07.0000) em que, igualmente, foi recolhido de modo regular o montante referente ao preparo recursal (Id. 72904918 e Id. 72904919). A respeito do tema em evidência examine-se a seguinte ementa promanda deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ORDEM DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O condomínio edilício, embora desprovido de personalidade jurídica, pode, por analogia às pessoas jurídicas, pleitear os benefícios da gratuidade de justiça, ante a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/88 e do art. 99, §2o, do CPC. 2. A ausência de documentos hábeis a demonstrar a real hipossuficiência financeira do agravante justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita. 3. As contribuições condominiais ordinárias e extraordinárias, previstas em convenção ou aprovadas em assembleia, constituem título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, X, do CPC, sendo suficiente a juntada aos autos da Ata de Assembleia Geral, que impôs a taxa de condomínio estipulada na planilha inicial, bem como a Convenção de Condomínio que prevê o pagamento de quotas estipuladas pela Assembleia Ordinária para pagamento das despesas comuns. 4. Ante a cessão de direitos em favor do executado, não há óbice ao reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução das taxas condominiais, cabendo eventuais impugnações, convém insistir, serem efetivadas pelos meios cabíveis 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 2045163, 0714895-79.2025.8.07.0000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2025) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, não está comprovado que o recorrente não dispõe de recursos financeiros suficientes para o custeio das despesas do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo apelante e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do valor referente ao preparo recursal. Desde logo o apelante fica advertido de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília–DF,17 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator